Tribunal: TJDFT
Processo: 0039780-66.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DO AUTOR. ART. 998, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. TRIBUTOS E CONDOMÍNIO. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE.
1. Nos termos do art. 998, do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
2. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
3. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC.
4. Não há de se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade.
5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
6. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
7. Se os adquirentes ainda não obtiveram a posse real e direta do imóvel, porquanto à época não havia ocorrido a entrega pela construtora, é descabido transferir a responsabilidade tributária para os consumidores.
8. Pedido de desistência do recurso do autor homologado. Apelo da ré parcialmente provido.